Tribunal: TJDFT
Processo: 0726226-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS PELO RITO DA PENHORA. DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES. MATERIAL ESCOLAR. UNIFORME. PREVISIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação apresentada em cumprimento de sentença de alimentos, desconsiderando como despesas extraordinárias àquelas relacionadas às atividades extracurriculares, ao uniforme e ao material escolar do menor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se despesas com atividades extracurriculares, uniforme e material escolar devem ser classificadas como ordinárias ou extraordinárias, para fins de rateio entre os genitores.
III. Razões de decidir
3. As despesas ordinárias são aquelas previsíveis e recorrentes, como alimentação, moradia, transporte escolar, plano de saúde, dentre outros, estando incluídas no valor mensal da pensão alimentícia.
4. As despesas extraordinárias são eventuais e imprevisíveis, como tratamentos médicos não cobertos por plano de saúde e excursões escolares, e não estão contempladas no valor fixo da pensão.
5. Atividades extracurriculares recorrentes, uniforme e material escolar são despesas previsíveis e periódicas, devendo ser consideradas ordinárias, salvo estipulação expressa em sentido contrário no título executivo.
6. Ausente comprovação de cláusula específica no título executivo que determine o rateio dessas despesas como extraordinárias, correta a decisão que as exclui do cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Despesas com atividades extracurriculares recorrentes, uniforme e material escolar são ordinárias e devem ser suportadas com o valor mensal da pensão alimentícia. 2. A ausência de estipulação expressa no título executivo impede o reconhecimento dessas despesas como extraordinárias.”